Tribunal: STJ
Processo: 1011335-23.2019.8.26.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891292
- SP (2025/0101859-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: MARTA GONCALVES PEREIRA ARAUJO
EMBARGANTE
: LOURIVAL SANTOS ARAUJO
ADVOGADO
: PAULO JOSE ROCHA DE OLIVEIRA - SP288567
EMBARGADO
: JULIANA C. GONCALVES TRANSPORTES
ADVOGADA
: ANGELA COUTINHO GONÇALVES - SP263753
INTERES.
: ALMIRO MARQUES
ADVOGADO
: CARLOS SÉRGIO DIAS ANDRADE JÚNIOR - SP379857
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53015285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/12/2025 20:42:14
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: cdae83ab-04bb-4989-9a90-d23b0de9fe2a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
03/12/2025
09/12/2025,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA53015285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/12/2025 20:42:14
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: cdae83ab-04bb-4989-9a90-d23b0de9fe2a

EDcl no AgInt no RE no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891292 -
SP (2025/0101859-5)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: MARTA GONCALVES PEREIRA ARAUJO
EMBARGANTE
: LOURIVAL SANTOS ARAUJO
ADVOGADO
: PAULO JOSE ROCHA DE OLIVEIRA - SP288567
EMBARGADO
: JULIANA C. GONCALVES TRANSPORTES
ADVOGADA
: ANGELA COUTINHO GONÇALVES - SP263753
INTERES.
: ALMIRO MARQUES
ADVOGADO
: CARLOS SÉRGIO DIAS ANDRADE JÚNIOR - SP379857
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fls. 952-953):
Documento eletrônico VDA52789659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:15:34
Código de Controle do Documento: 903f000e-8205-4f23-8e80-92e347323b82

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC. TEMA N.
ART. 1.030,
A
181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a
matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ.
1.2. As partes agravantes argumentaram que o recurso
extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição
Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao
caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n.
181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da
questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a negativa
art. 1.030,
a
de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão
controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
As partes embargantes sustentam a ocorrência de omissão no acórdão
embargado porque não houve manifestação sobre incidentes aplicáveis ao caso,
especialmente quanto à análise da repercussão geral e da correta orientação
firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 181, bem como sobre pontos
levantados na petição anterior.
Afirmam que demonstraram a repercussão geral da controvérsia, por
envolver responsabilização dos agravados por morte de pessoa humana
provedora dos embargantes e a relevância do exercício da advocacia para o
acesso à Justiça, com alcance social e econômico que ultrapassa os interesses
subjetivos das partes.
Requerem o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52789659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:15:34
Código de Controle do Documento: 903f000e-8205-4f23-8e80-92e347323b82

O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida;
art. 489,
e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois, conforme
registrado no acórdão embargado, não se conheceu de recurso anterior, de
competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os
pressupostos de admissibilidade (
, razão pela qual qualquer
Súmula 182/STJ)
alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos
fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do
Supremo Tribunal Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n. 181/STF).
Aduziu-se que, se as razões do recurso extraordinário se direcionam
contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu, e
que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se coaduna
com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52789659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/12/2025 12:15:34
Código de Controle do Documento: 903f000e-8205-4f23-8e80-92e347323b82

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 2.891.292 / SP
Número Registro: 2025/0101859-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10113352320198260005
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARTA GONCALVES PEREIRA ARAUJO
AGRAVANTE : LOURIVAL SANTOS ARAUJO
ADVOGADO : PAULO JOSE ROCHA DE OLIVEIRA - SP288567
AGRAVADO
: ALMIRO MARQUES
ADVOGADO : CARLOS SÉRGIO DIAS ANDRADE JÚNIOR - SP379857
AGRAVADO
: JULIANA C. GONCALVES TRANSPORTES
ADVOGADA
: ANGELA COUTINHO GONÇALVES - SP263753
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARTA GONCALVES PEREIRA ARAUJO
EMBARGANTE : LOURIVAL SANTOS ARAUJO
ADVOGADO
: PAULO JOSE ROCHA DE OLIVEIRA - SP288567
EMBARGADO : JULIANA C. GONCALVES TRANSPORTES
Documento eletrônico VDA52996121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:46:43
Código de Controle do Documento: f80e63f7-df5e-4630-8aaa-61ac1ced308e

ADVOGADA
: ANGELA COUTINHO GONÇALVES - SP263753
INTERES.
: ALMIRO MARQUES
ADVOGADO
: CARLOS SÉRGIO DIAS ANDRADE JÚNIOR - SP379857
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:46:43
Código de Controle do Documento: f80e63f7-df5e-4630-8aaa-61ac1ced308e